Tribunal: TJMT
Processo: 1004431-37.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004431-37.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE NILDO FRANTZ - CPF: 247.178.860-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN - CPF: 028.219.811-39 (ADVOGADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), WILLIBALDO FRANTZ - CPF: 015.901.460-34 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JORGE NILDO FRANTZ - CPF: 247.178.860-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – “HOME CARE” – PACIENTE IDOSO COM INÚMEROS PROBLEMAS E ENFERMIDADES – NECESSIDADE DEVIDAMENTE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA - QUANTIA IRRISÓRIA – CABIMENTO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE PARA ESTABELECER VALOR QUE REMUNERE DIGNAMENTE O LABOR DO PROFISSIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

III- Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.

IV- Os critérios a serem empregados na fixação dos honorários sucumbenciais estão previstos no Código de Processo Civil dentro de uma ordem escalonada e preferencial, trazendo como fator prioritário o valor da condenação e, sucessivamente, o proveito econômico e o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Somente na hipótese em que todos estes parâmetros se mostrarem inviáveis, seja pela impossibilidade de dimensionamento, seja pela irrisioridade dos valores, é que o julgador poderá valer-se da apreciação equitativa durante o arbitramento da verba honorária (art. 85, § 8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004431-37.2020.8.11.0015

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO: WILLIBALDO FRANTZ, representado por seu filho JORGE NILDO FRANTZ

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível de Sinop que julgou procedente o pedido na ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência, para condenar a empresa
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que realize o custeio e o pagamento da totalidade do tratamento médico prescrito ao paciente
WILLIBALDO FRANTZ
, representado processualmente por seu filho
JORGE NILDO FRANTZ
. Condenou, ainda, a companhia requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou (ID nº 133347404 - págs. 1/4).

Sustenta a apelante que sua recusa ao tratamento prescrito ao autor/apelado é legal, pois não há nada que impeça a contratada/apelante fixar as restrições de atendimentos, ainda mais no presente caso, onde a própria legislação que regulamenta a isenta. Aduz que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, as quais não conferem a obrigatoriedade pretendida, além do fato que o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa.

Alega que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma exorbitante, não se atentando o magistrado
a quo
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso (ID nº 133347406 - págs. 1/21).

O recurso não foi respondido.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios (ID nº 141466159 - págs. 1/5).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível de Sinop que julgou procedente o pedido na ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência, para condenar a empresa
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que realize o custeio e o pagamento da totalidade do tratamento médico prescrito ao paciente
WILLIBALDO FRANTZ
, representado processualmente por seu filho
JORGE NILDO FRANTZ
. Condenou, ainda, a companhia requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou (ID nº 133347404 - págs. 1/4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ressai dos autos que apelado é idoso (d. n. 02/07/1929 – 93 anos) e apresentou quadro de média complexidade, necessitando cuidados de enfermagem 24h00min, fisioterapia diária, fonoaudiólogo (1 vez por semana), nutricionista (1 vez por mês) e médico quinzenal, conforme prescrito pelo médico assistente (ID nº 133347367).

Na via administrativa, solicitou a atenção domiciliar por
“home care”
, sendo-lhe negado em virtude de expressa exclusão contratual (Cláusula X, item 10.1, alínea H) (ID nº 133347362).

Extrai-se dos autos que o agravado é portador de várias sequelas, e acerca de 02 (meses) atrás sofreu queda da própria altura e fraturou o membro inferior esquerdo, e desde então se manteve acamado e, em face da sua idade avançada, possui a necessidade do serviço de “Home Care”.

Mencionou que a empresa requerida não autorizou a realização do tratamento. Postulou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de condenar a empresa requerida no cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização do tratamento, através da prestação do serviço de “
home care”
.

Foi deferida a tutela de urgência e realizada a citação da requerida. A empresa requerida apresentou resposta, ocasião em que argumentou que não há previsão contratual para disponibilização de tratamento e que a negativa de cobertura constitui ato lícito e regular. Alegou que a empresa operadora do plano de saúde não detém o dever de disponibilizar todo e qualquer tratamento prescrito pelo profissional médico. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Após, foi proferida a sentença de procedência dos pedidos da exordial.

Contra a referida sentença recorre a operadora de plano de saúde, ora apelante, e, sustenta a recusa ao tratamento prescrito ao autor/apelado é legal, pois não há nada que impeça a contratada/apelante fixar as restrições de atendimentos, ainda mais no presente caso, onde a própria legislação que regulamenta a isenta. Aduz que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, as quais não conferem a obrigatoriedade pretendida, além do fato que o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa.

Alega que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma exorbitante, não se atentando o magistrado
a quo
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso não só a Lei nº 9.656/98, mas também o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o caso deve ser analisado levando-se em conta não só os termos do contrato, mas também os princípios sociais inerentes à própria atividade da requerida, complementados pelo Código de Defesa do Consumidor, que não permite interpretação desfavorável ao beneficiário.

Os elementos dos autos apontam que o apelado é portador de várias sequelas, e sofreu queda da própria altura e fraturou o membro inferior esquerdo, e desde então se manteve acamado e, em face da sua idade avançada, possui a necessidade do serviço de “Home Care”

Destacam-se as seguintes enfermidades constantes do laudo médico:

“Comprometimento cognitivo grave (Demência); quadro repetitivo de ITU (com tratamento intermitentes com drogas injetáveis endovenosas ou por via oral quando possível), por bactéria multirresistente (anexo uroculturas) associado a litíase vesical; risco iminente de descompensação de insuficiência cardíaca (cardiomiopatia) e necessidade de sondagem vesical devido a hiperplasia prostática acidente vascular isquêmico”
(ID nº 42572458).

As enfermidades estão todas atestadas por profissional médico habilitado, conforme exposto no ID nº 42572460, onde ficou consignado que o paciente/apelado possui idade biológica de 94 anos (idade documental 90 anos), e inúmeros problemas de saúde, tais como descritos no laudo acima.

Diante disso, tendo em vista que o paciente necessita da ajuda de terceiros para as suas atividades laborais, foi solicitado o acompanhamento de 24h00min horas por Técnico de Enfermagem, para o auxílio e monitoramento, fisioterapia diária, Fonoaudiólogo uma vez por semana, Nutricionista, uma vez ao mês, e assistência médica, quinzenalmente, para assistência digna e prevenção de intercorrência ou agravamento das doenças existentes com risco iminente de morte.

Nesse passo, é certo que havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar ("home care") como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas, a cobertura se mostra devida.

Não se olvida que a taxatividade do rol da ANS vem sendo defendida em alguns precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não representa tese pacificada e nem se trata de precedente vinculante.

E nem se alegue a necessidade de observar os estritos limites do contrato firmado entre as partes, pois consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) é dever contratual da empresa de plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao pacta sunt servanda , mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida. Ademais, cuidando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização do pacta sunt servanda , uma vez que o contrato, embora bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente"
(REsp nº 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 17/11/2016).

Desse modo, deve ser mantida a sentença, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, proporcionar atendimento digno ao paciente, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e à qualidade de vida do paciente/agravado, em detrimento da conveniência da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.

Quantos aos honorários advocatícios, O art. 85, § 2º, do CPC, prevê:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Os critérios a serem empregados na fixação dos honorários sucumbenciais estão previstos no Código de Processo Civil dentro de uma ordem escalonada e preferencial, trazendo como fator prioritário o valor da condenação e, sucessivamente, o proveito econômico e o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Somente na hipótese em que todos estes parâmetros se mostrarem inviáveis, seja pela impossibilidade de dimensionamento, seja pela irrisioridade dos valores, é que o julgador poderá valer-se da apreciação equitativa durante o arbitramento da verba honorária (art. 85, § 8º, do CPC).

Nota-se que o MM. Juiz fixou os honorários de forma equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser mantida. Isto porque, o valor da causa corresponde a uma quantia ínfima (R$ 1.000,00), bem como a única condenação até então estabelecida, referente à obrigação de fazer, não expressa valor nominal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixa de aplicar o disposto no § 11º, do art. 85 do CPC, pois entendo que os honorários já estão fixados em montante razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022